Tribunal: TJBA
Processo: 8034065-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034065-93.2025.8.05.0000- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: NEYDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
DEMANDADA
/AGRAVA
NTE
COM FULCRO NO ART. 932,
I
V
, “
B
”
DO CPC. JULGAMENTO MONOCR
Á
TICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034065-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
NEYDE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .